Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
De início, NOTIFIQUE-SE o impetrante para esclarecer o objeto do presente habeas corpus em relação àquele impetrado sob o no 0723983-54.2019.8.07.0000 em favor do ora paciente. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator